Tribunal: TJDFT
Processo: 0754704-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FRAUDE NA EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE TRATAMENTO DE DADOS DE MANEIRA INADEQUADA PELA OPERADORA DE TELEFONIA. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”.
3. Constou ainda na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
4. Na hipótese, não há provas de que o autor tenha entrado em contado com a operadora de telefonia por meio de central de atendimento oficial, uma vez que o autor se limitou a juntar um fragmento de mensagem (ID 58970446, pág. 4/5) recebida de um número celular do estado de Minas Gerais.
5. Inexistindo indícios de malversação de dados pelo recorrente, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo e deve ser atribuída a fato exclusivo do autor - que não atuou com a diligência necessária ao não conferir o nome do beneficiário do boleto antes de finalizar a transação - e do terceiro fraudador, combinação apta a excluir a responsabilidade da operadora de telefonia na forma do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.
6. Precedentes no mesmo sentido: Acórdão 1850848, 07430268420238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Acórdão 1841376, 07222144320228070020, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 13/4/2024.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.